Tribunal: TJMT
Processo: 1001283-41.2017.8.11.0009
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001283-41.2017.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IRENE DE OLIVEIRA - CPF: 204.955.078-22 (APELANTE), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), CAB COLIDER LTDA - CNPJ: 04.942.630/0001-36 (APELADO), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), CAB COLIDER LTDA - CNPJ: 04.942.630/0001-36 (REPRESENTANTE), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), IRENE DE OLIVEIRA - CPF: 204.955.078-22 (APELADO), CAB COLIDER LTDA - CNPJ: 04.942.630/0001-36 (APELANTE), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO AUTOR E PROVEU O RECURSO ADESIVO DA RÉ.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – AÇÃO DE REVISÃO DE DÉBITOS AJUIZADOS ANTERIORMENTE – DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES QUE O CONSUMIDOR ENTENDIA DEVIDOS – CALCULO UNILATERAL - PREJUDICIAL DE MÉRITO – COISA JULGADA –

FATURAS REVISADAS EM CUMPRIMENTO AO COMANDO JUDICIAL – EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA – ART. 485, V, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ PROVIDO. 1. O art. 337 do CPC, em seu §4o, dispõe que há “
coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado
”. 2. A cobrança efetivada pela Concessionária objeto da presente ação comprova de forma inequívoca que a emissão de novas faturas para os meses de novembro e dezembro/2010 se deu em cumprimento a sentença proferida nos autos da ação revisional movida pela consumidora autora contra a concessionária, e, considerando que os valores depositados judicialmente em autos diversos não foram efetuados para quitação do débito, e nem poderia, seja, porque, os valores depositados foram apurados por cálculo unilateral realizado pelo consumidor, seja, porque, a sentença havia ordenado a revisão das faturas, resta evidente a existência de coisa julgada sobre a matéria.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1001283-41.2017.8.11.0009 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE COLÍDER

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto IRENE DE OLIVERA, e também por ÁGUAS COLÍDER CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA E ESGOTO contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2
a
Vara da Comarca de Colíder
/
MT, que nos autos da ação de
Obrigação de Fazer
c
/
c Declaratória de Débito e Indenização por Danos Morais
(Número Único 1001283-41.2017.8.11.0009), ajuizada pela primeira contra a segunda apelante, julgou o pedido procedente, primeiramente para declarar a inexistência das dívidas referentes às faturas vencidas em novembro e dezembro/2010, cada uma no valor de R$ 17,40, e depois para condenar a Concessionária/ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m. ambos a partir do arbitramento, em razão da ilegalidade da inscrição restritiva do CPF da autora/apelante por débitos inexistentes (cf. Id. no 84836494); a r. sentença condenou a apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

A autora/apelante tacha o valor indenizatório arbitrado de “
irrisório
”, dizendo que a quantia é incapaz de “
amenizar de alguma forma o abalo sofrido e de infligir ao causador sanção e alerta para que não volte a repetir o ato
” (cf. Id. no 84127987 - pág. 5), pelo que pede seja provido o recurso para que o valor indenizatório seja fixado em R$ 50.065,00.

A Concessionária/apelante apelou de forma adesiva, arguindo prejudicial de mérito consistente na existência de coisa julgada, pois, em 2011, a autora/apelante ajuizou ação revisional de débito em que discutiu justamente as faturas dos meses de novembro e dezembro/2010 (Proc. Número Único 285-03.2011.8.11.0009 – 2a Vara da Comarca de Colíder), sendo que, após regular processamento, foi prolatada sentença que, julgando parcialmente procedente o pedido, compeliu à Concessionária/apelante a “
emitir novas faturas referente aos meses de novembro e dezembro/2010
” (cf. Id. no 84127991 - pág. 3) e, em cumprimento a esse comando judicial “
assegura que faturas de novembro e dezembro/2010 foram devidamente retificadas, porém não foram adimplidas pela Recorrida
” (cf. Id. no 84127991 - pág. 7).

Insiste na legalidade da cobrança das faturas referentes aos meses de novembro e dezembro/2010 e na negativação do CPF da autora/apelante à falta de pagamento, reafirmando que, emitidas novas faturas após a revisão judicial do consumo para o período questionado, a autora/apelante não adimpliu as faturas revisadas, e por isso adotou as providências cabíveis, pelo que não há falar em cometimento de falha na prestação do serviço, e, consequentemente, em responsabilidade civil da Concessionária, pelo que pede seja provido o recurso para, reformando a r. sentença, seja excluída a condenação que lhe foi imposta (cf. Id. no 84127991 – pág. 10).

Intimados (cf. Id. no 84127997), apenas a Concessionária/apelante apresentou contrarrazões ao recurso adversário, ofertando réplica aos fundamentos recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo antagônico (cf. Id, no 84127999).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 15 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (prejudicial de mérito – coisa julgada)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O §4o do art. 337 do CPC dispõe que há “
coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado
”.

No caso, na ação ajuizada anteriormente pela autora/apelante ela objetivou a revisão do consumo de água apurado nas faturas dos meses de novembro e dezembro/2010, quando, então, a autora/apelante sagrou-se vencedora, pois teve acolhida sua pretensão para compelir à Concessionária/apelante à revisar o consumo apurado nos meses de novembro e dezembro/2010 “
devendo ser utilizado como parâmetro à média de consumo de água equivalente a 10m
3
, correspondente a R$ 17,40 (...) à época
” (cf. Id. no 84127494/497 - Número Único 285-03.2011.8.11.0009 – 2a Vara da Comarca de Colíder), e, nessa ação, quando do seu ajuizamento, a autora/apelante havia depositado em juízo os valores de R$ 36,00, que entendia devido referentes àquelas faturas dos meses de novembro e dezembro/2010.

Agora, na presente ação movida pela autora/apelante, ela pede seja declarada a inexistência do débito referente as mesmas faturas dos meses de novembro e dezembro/2010 dizendo nada dever à Concessionária/apelante, porquanto, naquela ação revisional já havia efetuado o depósito judicial para liquidação das faturas dos meses de novembro e dezembro/2010, cada depósito no valor de R$ 18,00, cumprindo à Concessionária/apelante apenas pleitear naqueles autos a liberação dos valores depositados em seu favor pela autora/apelante, sendo indevida as cobranças realizadas pela Concessionária/apelante e ilegal a negativação do CPF da autora/apelante por débito já pago; é o que se alegou na presente ação.

Nos autos da ação ajuizada anteriormente pela apelante contra a apelada, o julgador ordenou fossem revisados os valores das faturas dos meses de novembro e dezembro/2010, e aqui é que se constata a existência de coisa julgada sobre a matéria.

A cobrança efetivada pela Concessionária/apelante vinculada ao Id. no 84127492, objeto da presente ação comprova de forma inequívoca a emissão de novas faturas pela Concessionária/apelante para os meses de novembro e dezembro/2010, cada uma no valor de R$ 17,40, com vencimento para 26.07.2017, o que se deu em cumprimento a r. sentença proferida nos autos da ação revisional movida pela autora contra a Concessionária/apelante (Número Único 285-03.2011.8.11.0009 – 2a Vara da Comarca de Colíder).

Ademais, conquanto a apelante insista em que as faturas já foram quitadas por ela nos autos daquela ação revisional Número Único 285-03.2011.8.11.0009 – 2a Vara da Comarca de Colíder), e que tenha restado comprovado que naquela ação ela efetuou 2 depósitos judiciais, cada um no valor de R$ 18,00 (cf. Id. no 84127493), esses valores foram depositados por ela quando do ajuizamento da ação revisional e resultaram de cálculo unilateral elaborado pela própria autora/apelante, de modo que não poderia vincular a concessionária, até mesmo porque, os valores não foram depositados para satisfação das faturas dos meses de novembro e dezembro/2010, mas apenas para possibilitar a discussão quanto à revisão das faturas, ademais, o valor correto ainda dependia do cálculo de revisão a ser realizado pela apelada.

Frise-se que, ao prolatar a r. sentença nos autos da ação revisional, a julgadora não ordenou fossem liberados os valores em favor da Concessionária/apelante, e nem poderia fazê-lo considerando que ordenara a revisão das faturas dos meses de novembro e dezembro/2010, e nada dispôs sobre a quitação das faturas mediante aqueles 2 depósitos judiciais efetivados pela apelante.

Restou sobejamente comprovada a causa subjacente à
suspensão do fornecimento de água ocorrido em 27.07.2017 e a
negativação do CPF da autora/apelante oriundo do inadimplemento da cobrança referente às aturas já revisadas dos meses novembro e dezembro/2010, daí porque a r. sentença deve ser reformada.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso interposto pela autora/apelante, e por outro lado, dou provimento ao recurso adesivo interposto pela Concessionária/apelante/ré para, reformando a r. sentença, reconhecer a existência de coisa julgada, e, por isso, julgo extinto o processo com fulcro no art. 485, V, do CPC.

Diante da reversão do julgamento, inverto o ônus sucumbencial para condenar a autora/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Custas pela autora/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021